Tribunal: TJMT
Processo: 0015615-02.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015615-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR LUIZ PONTES - CPF: 031.566.228-00 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), TAIANA GAVAZZONI - CPF: 594.815.601-04 (EMBARGANTE), AMELIA DE SIQUEIRA - CPF: 575.744.212-34 (EMBARGANTE), JOSE SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 208.817.541-53 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (EMBARGANTE), TEREZA POMPILIO BASTOS RAMOS - CPF: 143.261.165-87 (EMBARGANTE), DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 125.567.931-04 (EMBARGANTE), MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO - CPF: 271.540.331-34 (EMBARGANTE), ECLAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 544.110.689-15 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (EMBARGANTE), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (EMBARGANTE), ONESIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO - CPF: 161.895.151-34 (EMBARGANTE), GILCELENE PEIXOTO MEIRA COUTINHO - CPF: 616.146.881-68 (EMBARGANTE), SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - CPF: 774.017.351-72 (EMBARGANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIS LINS BALIEIRO - CPF: 453.679.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA - CPF: 056.170.844-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI - CPF: 810.696.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - CPF: 877.198.867-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO - CPF: 395.511.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE - CPF: 949.999.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), ADEMIR LUIZ PONTES - CPF: 031.566.228-00 (EMBARGADO), AMELIA DE SIQUEIRA - CPF: 575.744.212-34 (EMBARGADO), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (EMBARGADO), DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 125.567.931-04 (EMBARGADO), ECLAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 544.110.689-15 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GILCELENE PEIXOTO MEIRA COUTINHO - CPF: 616.146.881-68 (EMBARGADO), JOSE SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 208.817.541-53 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (EMBARGADO), MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO - CPF: 271.540.331-34 (EMBARGADO), ONESIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO - CPF: 161.895.151-34 (EMBARGADO), SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - CPF: 774.017.351-72 (EMBARGADO), TAIANA GAVAZZONI - CPF: 594.815.601-04 (EMBARGADO), TEREZA POMPILIO BASTOS RAMOS - CPF: 143.261.165-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO
.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO

Cabível o manejo do recurso de embargos de declaração para o esclarecimento dos contornos da distribuição do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, quando diversos os beneficiários.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto pelos autores
ADEMIR LUIZ PONTES
e
OUTROS
,

o segundo pelas rés,
BROOFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S/A
e
MB ENGENHARIA SPE S/A
, ambos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Os primeiros embargantes suscitam omissão, aduzindo que a decisão impugnada não enfrentou os pedidos de indenização por lucros cessantes e de aplicação de multa moratória especificamente em relação aos litigantes Ademir Luiz Pontes e Taiana Gavazzoni, além de não condenar as rés ao pagamento das despesas e custas processuais antecipadas no curso da demanda.

Os segundos embargantes também suscitam omissões, que entendem caracterizadas pela falta de demonstração dos pressupostos da indenização por danos morais e pela ausência de delimitação do montante indenizatório devido a cada litigante.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional
deve

se pronunciar
de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC)

Diversamente do que sustentam os primeiros embargantes, a ausência de indicação expressa do pagamento, pelos vencidos, das despesas adiantadas no processo, não caracteriza omissão, eis que se trata de obrigação
ex lege
, prevista expressamente no art. 82 do CPC:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

O pedido de aplicação de multa contratual e de indenização por lucros cessantes restou suficientemente enfrentado na decisão recorrida, pelo que também não há que se falar em vício passível de saneamento em relação ao tópico impugnado.

Por outro lado, os pressupostos da indenização por danos morais foram suficientemente expostos e aquilatados no voto condutor do aresto impugnado, do que se infere a inexistência do vício sugerido pelas segundas embargantes.

Todavia, entendo que o dispositivo da decisão não foi suficientemente claro em relação à distribuição da indenização por danos morais.

Portanto, há ser reconhecido o vício e esclarecido que a indenização, no valor arbitrado, será paga integralmente a cada um dos autores mencionados na parte dispositiva da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso dos autores e
dou parcial provimento
ao recurso das rés para esclarecer que a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, não será rateada, mas paga integralmente a cada um dos beneficiários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022